Tribunal: TJMT
Processo: 1031181-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031181-03.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

T
EODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DURIGAN - CPF: 651.072.761-72 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE DIÁRIA – PACTUADA – SÚMULA 539/STJ – TENTATIVA DE OBTER RESSARCIMENTO DE ENCARGO DEVIDAMENTE CONTRATADO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 1031181-03.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
FERNANDO CESAR DURIGAN

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO CESAR DURIGAN
, visando sanar supostos vícios de omissão e contradição constante do acórdão desta Câmara (Id. 27101044), que por unanimidade negou provimento o recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões de Id. 28561473, o embargante expõe o nítido proposito de prequestionar matéria que defende não ter sido decidida por este Tribunal, bem como pretende o pronunciamento no sentido de se reconhecer a ilegalidade da cobrança da capitalização dos juros na periodicidade diária.

Contraminuta apresentada no Id. 31147971, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO CESAR DURIGAN
,
visando sanar supostas omissões constantes no v. acórdão de Id. 27101044, o qual restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIDIOCIDADE DIÁRIA – PACTUADA – SÚMULA 539/STJ – TENTATIVA DE OBTER RESSARCIMENTO DE ENCARGO DEVIDAMENTE CONTRATADO - CONDUTA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ já consolidou o entendimento por meio da súmula 539, que é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada, como é a hipótese dos autos.

Verificada a intenção da parte autora, ora apelante, em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante o art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Conforme relatado, o embargante entende que o acórdão embargado foi omisso e contraditório por não apreciar questões levadas a termo no recurso de apelação.

A
despeito das insurgências do embargante,
após atenta leitura das razões recursais, constata-se que
inexistentes, no caso, quaisquer dos vícios elencados nos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
, porquanto as questões foram fundamentadamente enfrentadas a respeito das quais era necessário o pronunciamento.

Portanto, a dúvida levantada pelo embargante não enseja nova rediscussão da matéria, o que nem é possível pela via elegida, uma vez que pelos seus argumentos denota-se mero inconformismo com o acórdão e intuito de rediscutir a controvérsia.

Ademais, não está o magistrado obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes e nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas.

No mais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”
(ED 1014775-59.2019.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (sem destaques no original).

Desta forma, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020